Tribunal: TCU
Processo: 009.531/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Alteração e de concessão inicial de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração e de concessão inicial de aposentadoria pela Gerência Executiva do INSS - Porto Alegre/RS - INSS/MPS. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos de aposentadoria da Sra. Justina Tartari Rigoni (10162275-04-2014-000213-0, peça 3), da Sra. Nair Spagnol Xavier (10162275-04-2015-000105-6, peça 4) e da Sra. Gelusa Teresinha Both (10162275-04-2014-000199-1, peça 2), recusando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé, pelas aposentadas, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar à Gerência Executiva do INSS - Porto Alegre/RS - INSS/MPS que: 9.3.1. suspenda todo e qualquer pagamento concernente aos atos impugnados, comunicando ao Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU, e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria da Sra. Gelusa Teresinha Both, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.3. comunique às Sras. Justina Tartari Rigoni e Nair Spagnol Xavier acerca: 9.3.3.1. da possibilidade de recolhimento das contribuições, de forma indenizada, sobre os períodos de atividade rural averbada, e, assim, manterem as aposentadorias como concedidas, nos termos do Enunciado 268, da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3.3.2. da possibilidade de permanecerem aposentadas, com o ajuste dos proventos à razão de 25/30 avos, pela aplicação do Enunciado 74, da Súmula da Jurisprudência do TCU, caso não ocorra o recolhimento das contribuições de forma indenizada como previsto no subitem anterior; 9.3.4. cadastre novos atos de concessão de aposentadoria para as Sras. Justina Tartari Rigoni e Nair Spagnol Xavier considerando eventual recolhimento das contribuições de forma indenizada ou a aplicação do Enunciado 74, da Súmula da Jurisprudência do TCU, nos termos contidos na fundamentação desta deliberação; 9.3.5. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.